Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-58.2021.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000430-58.2021.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARY MOREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS, NELSON ARAGAO FILHO

APELADO: THIAGO SANTANA DE LIMA FERREIRA

Advogado(s)
:
ADAILTON DA PAIXAO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ÔNUS DA PROVA, À VALIDADE DA DOAÇÃO VERBAL E AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. VÍCIOS INEXISTENTES. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da ré em ação monitória fundada em empréstimo entre particulares no valor de R$ 3.000,00.

A embargante alega omissão quanto à análise do ônus da prova em contexto de relacionamento afetivo, à validade da doação verbal de pequeno valor e à aplicação dos princípios da boa-fé objetiva. Requer acolhimento com efeitos infringentes ou prequestionamento.

II. Questão em discussão

Examina-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto aos pontos suscitados pela embargante, especialmente no tocante ao regime probatório aplicável à alegação de doação.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, não se prestando à rediscussão de questões já decididas. O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, aplicando corretamente a regra do art. 373, II, do CPC. A validade formal da doação verbal não dispensa sua comprovação em juízo. Os princípios da boa-fé objetiva não autorizam a desconsideração das regras de distribuição do ônus da prova. Aplica-se o art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese
:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou da reapreciação das provas e do respectivo ônus probatório.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: CPC, arts. 373, II; 700, I; 1.022; 1.025. CC, arts. 540; 541, parágrafo único; 586.

Jurisprudência: STJ, EDcl nos EREsp, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 15/06/2016; TJ-MT, AC 1004746-21.2022.8.11.0007, j. 20/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000430-58.2021.8.05.0034
, em que figuram como embargante ANA MARY MOREIRA DA SILVA e como embargado THIAGO SANTANA DE LIMA FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
dos embargos de declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do eminente Relator.

SALVADOR (BA), 27 DE NOVEMBRO DE 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator